Tribunal: TJES
Processo: 5006215-35.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006215-35.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANAECI DE SOUZA SANTOS

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. CONTRATAÇÃO NATODIGITAL. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Anaeci de Souza Santos contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais, proposta em face do Banco Santander Brasil S/A. A autora alegou inexistência de contratação de empréstimo consignado, cuja cobrança vem sendo realizada em seu benefício previdenciário. O juízo de origem entendeu pela regularidade da contratação digital, com base em documentos apresentados pela instituição financeira, e julgou improcedente o pedido inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira se desincumbiu do ônus de comprovar a autenticidade da contratação do empréstimo consignado impugnado; (ii) verificar a configuração de danos morais decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O banco recorrido não comprova, por meios válidos e idôneos, a autenticidade do contrato digital de empréstimo consignado impugnado, especialmente quanto à veracidade da geolocalização, que aponta localizações incompatíveis com o endereço da autora, como Oceano Índico e Arábia Saudita.

4. A confirmação da autora de ter celebrado outros contratos de empréstimo com financeiras diversas não supre a ausência de prova específica quanto ao contrato discutido nos autos, cuja existência é categoricamente negada.

5. Conforme o Tema 1061 do STJ, recai sobre a instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura eletrônica em contratos impugnados por consumidor, nos termos dos arts. 6º, 369 e 429, II, do CPC. A ausência de prova pericial ou técnica que comprove a validade do procedimento de contratação digital resulta na nulidade do contrato.

6. Verificados descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa, sem a devida autorização, restam configurados os danos morais, dada a afetação da dignidade e da subsistência do consumidor, não se tratando de mero aborrecimento.

7. Aplica-se a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e da orientação firmada pelo STJ no julgamento dos Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542, diante da má-fé presumida da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Cabe à instituição financeira comprovar a autenticidade do contrato eletrônico de empréstimo consignado quando impugnado pelo consumidor, sob pena de nulidade.

2. A ausência de prova idônea da contratação, inclusive de geolocalização compatível e assinatura eletrônica validada, implica o reconhecimento da inexistência de relação jurídica.

3. Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral indenizável, especialmente quando comprometem a subsistência do consumidor.

4. É devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, salvo hipótese de erro justificável, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 369, 429, II, e 85, § 2º; CDC, art. 42, parágrafo único; CC, arts. 389, 395 e 404.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.413.542, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 10.08.2022;
STJ, Tema Repetitivo nº 1061;
TJES, Apelação Cível nº 0111900-08.695, Rel. Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 22.03.2022;
TJES, Apelação Cível nº 0000089-63.2021.8.08.0042, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, j. 24.01.2023
.

Vitória/ES, data registrada no sistema

RELATORA DESIGNADA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 15.09.2025 a 19.09.2025:

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5006215-35.2024.8.08.0011

APELANTE:
ANAECI DE SOUZA SANTOS

APELADO:
BANCO SANTANDER BRASIL S/A

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOGAL: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

Em. Pares,

Conforme consta do relatório lançado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ANAECI DE SOUZA SANTOS
contra a r. sentença do id. 1391410, que julgou improcedente a “Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais e Materiais” manejada pela apelante em desfavor de
BANCO SANTANDER BRASIL S/A
.

O Eminente Desembargador Relator negou provimento ao recurso e manteve a improcedência do pleito inaugural, entendendo, basicamente, que a própria apelante, ora autora, confirmou a contratação, além de o apelado ter acostados aos autos registros de “geolocalização, IP do dispositivo, dados cadastrais, imagem (selfie) e reconhecimento facial, todos compatíveis com as informações e documentos da parte autora”.

Ocorre que, examinando detidamente os autos, concluo, respeitosamente, por
divergir
do Eminente Desembargador Relator pelos motivos a seguir expostos.

Na petição inicial da demanda originária (id. 13913709), a parte autora, ora apelante, impugna os descontos no seu benefício previdenciário afirmando que não contratou empréstimo consignado.

Em sede de contestação (id. 13913720), o recorrido, ora réu, acostou aos autos o contrato nato digital (id. 13913724), acompanhado dos documentos da apelante, com supostos dados de geolocalização (id. 13913726), sendo que, em uma breve consulta a estes, foi possível identificar que os dados de latitude e longitude não se coadunam com o endereço da apelante e, inclusive, apontam uma localização no Oceano Índico e na Arábia Saudita.

Ademais, com a devida vênia ao entendimento constante no voto condutor, a recorrente confirma em audiência de instrução e julgamento (id. 13914099) que realizou empréstimos nas através de financeiras, como Rangel e RenovaCred, porém, não há qualquer prova de que estes correspondem ao contrato aqui discutido, notadamente porque a apelante possui quatro empréstimos em seu nome, consoante se observa do Extrato de Empréstimo Consignado acostado ao id. 13913714.

Nesse sentido, o fato de a recorrente possuir outras avenças de mesma natureza não implica, por si só, a validade do empréstimo ora impugnado, cuja autenticidade é por ela categoricamente negada.

Assim, ainda que se trate de contrato nato digital, com mecanismos de confirmação por meio de retrato pessoal (“selfie”) não há empecilho à comprovação pela instituição financeira da veracidade da contratação, pois a assinatura eletrônica deve ter um padrão de criptografia próprio que consiga identificar se, de fato, o usuário de certa assinatura digital a utilizara.

Na hipótese, o banco apelante não acostou aos autos elementos de prova aptos a demonstrar a lisura do procedimento eletrônico de contratação, em especial a geolocalização, que nem sequer faz referência a terras brasileiras.

Fixado isso, concluo que restou impugnada pela parte autora a assinatura no contrato de empréstimo consignado, bem como a formação contratual, sendo imperiosa a aplicação do precedente vinculante firmado no Tema nº 1061, do STJ, que determina:
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade - CPC, arts. 6º, 369 e 429, II
)
.

Assim sendo, nos termos do entendimento acima transcrito a solução da demanda perpassa pela análise do ônus da prova, de modo que ao contrário do fixado pelo Juízo
a quo,
cabe à Instituição Financeira apelada o ônus de provar a autenticidade da assinatura, por meio de perícia grafotécnica ou outros meios de prova legais, no caso em que a parte contrária impugna a sua veracidade.

Portanto,
in casu,
o apelado
não
se desincumbiu do seu ônus processual, nos termos do artigo 429, II do CPC, pois sendo a parte que produziu o contrato, cabe a ela comprovar a sua autenticidade, tendo somente juntado o contrato e o documento da autora.

No mesmo sentido, colaciono julgados deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO VOLUNTÁRIA E ADESIVA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO. ALEGADA FALSIDADE DA ASSINATURA
.
VERACIDADE NÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. RAZOABILIDADE. RECURSO PRINCIPAL E ADESIVO DESPROVIDOS. 1) Ausência de interesse recursal referente ao pedido do Banco BMG SA para levantamento da quantia depositada em juízo pela parte autora, no valor de R$ 3.546,35, eis que restou registrado na sentença de forma expressa determinação de expedição de alvará, independentemente do trânsito em julgado.
2) Nos termos do art. 429, II, do CPC/2015, uma vez alegada a falsidade da assinatura do contrato pelo consumidor e tendo o banco produzido tal documento, é ônus deste a comprovação da veracidade da rubrica, consoante tese fixada de forma vinculante no Tema 1061/STJ. Inexistindo provas da autenticidade do contrato, e não sendo requerida prova grafotécnica, não há motivos para reforma da sentença que declarou a nulidade do documento
. 3) Os danos extrapatrimoniais suportados pelo autor restaram devidamente configurados, uma vez que os transtornos causados pelos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de cartão e empréstimo com os quais o requerente não consentiu extrapolam o mero aborrecimento, afetando diretamente os seus direitos da personalidade, já que lhe causaram incômodo e perturbação significativos, além de terem limitado a sua disponibilidade patrimonial, sendo necessário judicializar a questão para sanar o problema, uma vez que, administrativamente, não logrou êxito em solucionar o imbróglio. 4) O montante arbitrado na instância primeva a título de indenização por danos morais R$ 3.000,00 (três mil reais) se encontra em consonância e proporcional às circunstâncias fáticas delineadas alhures, considerando o valor mínimo da fatura de R$ 141,68, o valor creditado ao autor e aos critérios explicitados, sem proporcionar o enriquecimento ilícito da parte, motivo pelo qual não merece provimento o apelo adesivo. 5) Recurso principal e apelo adesivo desprovidos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190008695, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA QUESTIONADA PELO AUTOR/CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. TEMA 1061/STJ.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme jurisprudência pacificada do STJ, nos termos do art. 429, II, do CPC/2015, uma vez alegada a falsidade da assinatura do contrato pelo consumidor e não tendo o banco produzido tal documento, é ônus deste a comprovação da veracidade da rubrica, consoante tese fixada de forma vinculante no Tema 1061/STJ. Inexistindo provas da autenticidade do contrato, procedente o pleito do autor. 2. Há de se declarar a insubsistência do empréstimo tomado em nome do autor, sendo medida que se impõe o retorno ao “status quo ante” 3. No tocante ao dano material consubstanciado nos gastos com a contratação dos advogados particulares que ajuizaram a presente ação, entendo assistir-lhe direito de ressarcimento, em observância ao princípio da reparação integral amparado nos arts. 389, 395 e 404 do Código Civil, ressalvadas, todavia, as hipóteses de abuso do direito. 4. No que tange aos danos extrapatrimoniais, entendo configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada, que viu seu benefício sofrer redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado. 5. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), parece-me adequado e justo diante da fragilidade da vítima aposentada, que sofre muito mais os abalos de ver uma dívida contraída indevidamente em seu nome. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos autorais. (TJES, Apelação Cível nº 0000089-63.2021.8.08.0042, Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 24/01/2023)

Portanto, deve ser declarada a inexistência do contrato firmado, com o cancelamento do respectivo desconto no benefício previdenciário, devendo, ainda, ser restituídos os valores descontados,
autorizada a compensação com o montante efetivamente depositado na conta bancário da parte apelante,
a ser apurado na fase de liquidação
.

Quanto à modalidade de restituição, considerando que os descontos se iniciaram após março de 2021, imperiosa a devolução em dobro, nos termos do entendimento firmado nos Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Relativamente ao pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais, entendo que as quantias descontadas mês a mês influenciaram negativamente no sustento do consumidor, de modo que restou evidenciado prejuízo à honra, sofrimento, integridade psicológica da parte apelante, tendo em vista, ainda, o valor do benefício previdenciário (um salário-mínimo).

Assim, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se razoável e proporcional ao caso, observando o método bifásico, sem ocasionar enriquecimento ilícito da parte.

Ante o exposto, com as devidas vênias,
divirjo
do Eminente Desembargador Relator, para
dar provimento
ao recurso, reformar a sentença recorrida e declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, com o devido cancelamento dos descontos e restituição em dobro dos importes debitados do seu benefício previdenciário previdenciário, incidindo correção monetária desde cada desconto e juros de mora a partir da citação, pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com o correção monetária, sob pena de
bis in idem
,
quantum
ser apurado na fase de liquidação, autorizando-se a compensação, além de condenar o banco recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Via de consequência, caso este voto seja vencedor, necessária a inversão da condenação aos ônus sucumbenciais, bem como alteração da base de cálculo dos honorários de sucumbência, que deve ser arbitrado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL N
º 5006215-35.2024.8.08.0011

APELANTE:
ANAECI DE SOUZA SANTOS

APELADO:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

JUÍZO PROLATOR:
5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – DR. MURILO RIBEIRO FERREIRA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo a análise do mérito recursal.

Conforme sumariamente relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por
ANAECI DE SOUZA SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES (id 13914102), que julgou improcedente a pretensão deduzida em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedidos de indenização por danos morais e materiais, ajuizada em face de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Na origem, a autora narrou ter sido surpreendida com descontos mensais de R$ 38,50 (trinta e oito reais e cinquenta centavos) em seu benefício de prestação continuada (BPC/LOAS), referentes a contrato de empréstimo consignado que afirma não ter contratado. Requereu, liminarmente, a suspensão dos descontos e, no mérito, a declaração de inexistência da contratação, a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e a restituição em dobro dos valores descontados.

Citado, o réu apresentou contestação (id 44550554) sustentando a regularidade da contratação, com apresentação de contrato assinado eletronicamente, comprovante de depósito do valor emprestado em conta de titularidade da autora e confirmação, pela própria demandante, de que a fotografia e os dados cadastrais no instrumento contratual eram seus. Após réplica (id 45405217), foi proferida decisão saneadora (id 47452210) e realizada audiência de instrução e julgamento (id 53626520).

Sobreveio sentença julgando
improcedentes
os pedidos iniciais, cassando a liminar e condenando a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Irresignada, a apelante interpôs o presente recurso, (id 14035711), alegando em síntese: (i) ausência de prova válida da contratação; (ii) irregularidade do procedimento de assinatura eletrônica, alegando que a biometria facial apresentada não se enquadra nos requisitos da Instrução Normativa INSS nº 28/2008; (iii) inobservância do dever de informação e ocorrência de vício de consentimento; (iv) inexistência de relação jurídica; (v) responsabilidade objetiva do banco e direito à reparação por danos morais e materiais, com restituição em dobro dos valores descontados; (vi) condenação do apelado ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Ao final, requer a reforma integral da sentença para reconhecer a inexistência da relação jurídica e do débito, condenar o banco ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Pois bem. Depois de analisar os fatos narrados, entendo pelo improvimento do apelo, e explico minhas razões.

A controvérsia devolvida a este Tribunal diz respeito à alegada inexistência de relação jurídica entre as partes, em razão de suposta não contratação de empréstimo consignado que originou descontos no benefício da apelante.

No caso, a sentença recorrida julgou improcedente a demanda, assentando a regularidade da contratação, com base nas provas documentais apresentadas pela instituição financeira, que incluíram o contrato eletrônico, comprovante de depósito do valor em conta de titularidade da autora, bem como elementos da trilha digital da operação.

Verifica-se que o Banco recorrido trouxe aos autos registros de geolocalização, IP do dispositivo, dados cadastrais, imagem (selfie) e reconhecimento facial, todos compatíveis com as informações e documentos da parte autora, elementos estes que foram confirmados em seu depoimento pessoal
(id
13914098).

De fato, a própria apelante admitiu em audiência que a fotografia constante do contrato é sua, que foi tirada na financeira Renovar Crédito, além de confirmar seus dados pessoais e bancários, circunstâncias que, aliadas à prova documental apresentada, corroboram a regularidade da contratação.

Ressalte-se que, nos termos do Tema Repetitivo nº 1.061 do STJ, o ônus de comprovar a efetiva contratação é da instituição financeira, o que, no presente caso, foi devidamente cumprido mediante apresentação de prova idônea diversa de perícia grafotécnica, apta a demonstrar a manifestação de vontade da consumidora.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é firme no sentido de reconhecer a validade de contratações realizadas por meio eletrônico, desde que comprovada a existência de trilha digital suficiente para vincular o consumidor à operação. Nesse sentido, colaciona-se o seguinte precedente:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DOCUMENTO ELETRÔNICO – AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TRILHA DIGITAL QUE DEMONSTRA A VONTADE DO CONSUMIDOR – EXISTÊNCIA DE IP, GEOLOCALIZAÇÃO E SELFIE – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A controvérsia recursal versa acerca da existência de relação jurídica entre as partes, consubstanciada em contrato de empréstimo consignado. A tese da inicial é de que o autor não teria contratado o empréstimo consignado perante o banco réu . 2. No que diz respeito ao contrato virtual, verifica-se que o banco requerido se desincumbiu do ônus de comprovar a instrumentalização da operação. Observa-se que os documentos acostados pela instituição financeira demonstram que as partes firmaram, no dia 30.08.2021, mediante biometria facial (assinatura eletrônica), o contrato de empréstimo consignado. 3. Destaca-se que o documento apresentado pelo banco descreve, de forma detalhada, o aceite quanto à política de biometria facial, política de privacidade, Cédula de Crédito Bancário e CET, bem como o momento de captura da “selfie”, salientando a geolocalização do autor, IP e ID do dispositivo eletrônico que foi realizada a operação. 4 . Ressalta-se, ainda, que os indícios de fraude apontados pelo requerente, em sede de réplica, não foram corroborados por elementos de prova que seriam de fácil produção pelo autor. 5. Não se desconhece que o STJ fixou, em caráter vinculante (Tema Repetitivo 1.061), que cabe à instituição financeira comprovar a efetiva contratação na hipótese em que o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura do contrato . Todavia, a referida comprovação não necessariamente deverá ocorrer por meio de realização de perícia grafotécnica, podendo decorrer de outros elementos de prova que infirmem a alegação autoral de inautenticidade. 6. Nessa linha, verifica-se que a instituição financeira se desincumbiu do seu ônus probatório, demonstrando, por meio idôneo, a existência de relação jurídica entre as partes litigantes, e a regularidade da contratação, restando, portanto, afastada a pretensão indenizatória ajuizada quanto aos danos patrimoniais e morais. Em que pese o contrato juntado possua conteúdo genérico, a foto (selfie) do autor enviada no momento da celebração do empréstimo, bem como a existência da geolocalização e outros rastros digitais, frise-se, fatos estes não questionados, reforçam a tese defensiva . 7. Portanto, a alegação de que desconhece a contratação não se sustenta diante das demais provas colacionadas aos autos, razão pela qual a sentença deve ser mantida integralmente. 8. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50026477020228080014, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA.
CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. DOCUMENTO ELETRÔNICO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRILHA DIGITAL QUE DEMONSTRA A VONTADE DO CONSUMIDOR. EXISTÊNCIA DE IP, GEOLOCALIZAÇÃO E SELFIE
. DISPONIBILIZAÇÃO DO MONTANTE EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. 1) A controvérsia recursal versa acerca da existência de relação jurídica entre as partes, consubstanciada em contrato de empréstimo consignado. A tese da exordial é de que a autora não teria contratado o empréstimo consignado perante o banco réu. 2) Pelo acervo probatório, não há qualquer motivo que enseje a reforma do decisum objurgado. Inicialmente, no que diz respeito ao contrato virtual, verifica-se que o banco requerido se desincumbiu do ônus de comprovar a instrumentalização da operação. Observa-se que os documentos acostados pela instituição financeira demonstram que as partes firmaram, no dia 30.08.2021, mediante biometria facial (assinatura eletrônica), o contrato de empréstimo consignado, no valor de R$ 1.208,30 (mil e duzentos e oito reais e trinta centavos). 3) Destaca-se que o documento apresentado pelo banco descreve, de forma detalhada, o aceite quanto à política de biometria facial, política de privacidade, Cédula de Crédito Bancário e CET, bem como o momento de captura da “selfie”, salientando a geolocalização da autora, IP e ID do dispositivo eletrônico que foi realizada a operação. 4) Nota-se, ainda, que a quantia total da operação foi disponibilizada à autora mediante transferência bancária para a conta de titularidade da parte autora, ao passo que, em réplica apresentada no ID nº 7287343, a parte autora não confrontou tal fato, limitando-se a requerer a intimação da Caixa Econômica Federal, agência 02016 para que informasse todos os dados da TED realizada pelo banco requerido na conta apresentada. Ora, bastava a apresentação pormenorizada dos extratos bancários da parte autora, os quais poderiam ter sido solicitados pela própria parte perante a instituição bancária, o que não foi realizado. 5) A parte autora não impugnou o recibo de pagamento, a realização de biometria facial através do envio de foto (selfie) para validação da assinatura digital do título e os dados pessoais informados. 6) Portanto, a instituição financeira se desincumbiu do seu onus probandi, demonstrando a existência de relação jurídica entre as partes litigantes, e a regularidade da contratação, restando, portanto, interditada a pretensão indenizatória aforada quanto aos danos patrimoniais e morais. É de se dizer, em que pese o contrato juntado possua conteúdo genérico, a foto (selfie) da autora enviada no momento da celebração do empréstimo, bem como a existência da geolocalização, repisa-se, fatos estes não questionados, reforçam a tese defensiva. De tal modo, a alegação de que desconhece a contratação não se sustenta diante das demais provas colacionadas aos autos, razão pela qual a sentença deve ser mantida nesse tocante. 7) Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. (TJES –
Apelação Cível n.º 5004140-57.2023.8.08.0011
– Rel.ª Débora Maria Ambos Correa da Silva – j. 19/03/2024).

No presente caso, a situação é análoga. A prova coligida evidencia, de forma segura, que a operação foi efetivamente realizada pela apelante, não havendo elementos que autorizem o reconhecimento da inexistência de relação jurídica ou o deferimento de indenização.

Assim, diante da suficiência probatória e da ausência de comprovação de fraude, a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no Sistema.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Após minuciosa analise da questão, e pedindo a devida vênia ao Ilte. Relator, acompanho acompanho a divergência inaugurada pela Desembargadora MARIANNE JUDICE DE MATTOS, para dar provimento ao recurso, reformar a sentença recorrida e declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, com o devido cancelamento dos descontos e restituição em dobro dos importes debitados do seu benefício previdenciário, incidindo correção monetária desde cada desconto e juros de mora a partir da citação, pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com o correção monetária, sob pena de bis in idem, quantum ser apurado na fase de liquidação, autorizando-se a compensação, além de condenar o banco recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

É como voto.